Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718328-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FREIRE ALMEIDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCAS FREIRE ALMEIDA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido “apenas para declarar a parcial nulidade da cláusula quadragésima quarta do contrato, e determinar que a restituição das parcelas pagas pelo autor seja realizada em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo estabelecido para o fim do grupo.” (ID 51833893) Em suas razões (ID 51833902), alega que: 1) o apelante-consorciado desistente não necessita aguardar o transcurso do encerramento das atividades do consórcio para receber o reembolso das prestações pagas; 2) deve incidir correção monetária nas quantias pagas a título de quotas de consórcios, por ocasião da devolução ao consorciado desistente. Requer o provimento do recurso para declarar a rescisão contratual por culpa da ré e a abusividade da cláusula 44, bem como determinar o reembolso do valor atualizado de R$ 30.165,87 e condenação por danos morais. Preparo recolhido (ID 51833903). Contrarrazões apresentadas (ID 51833905). Antes de analisar o pedido recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)” – grifou-se Desse modo, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 07 de fevereiro de 2024, às 17h30. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator